Tribunal: TJDFT
Processo: 0755043-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0755043-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) RECLAMANTE: TALISSON NASCIMENTO VAZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal apresentada pela Defesa de TALISSON NASCIMENTO VAZ em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em suas razões iniciais, o Reclamante, com fulcro na norma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, insurge-se contra a decisão de ID 54730144, proferida às 17h05 do dia 04 de dezembro de 2023, a qual indeferiu os pedidos de juntada do Laudo Papiloscópico referente à apreensão da balança de precisão, bem como do Laudo Toxicológico, nos autos da Ação Penal PJE 0748193-64.2022.8.07.0001, em que se apura: a) a autoria e materialidade delitiva, de supostos delitos esculpidos na normas dos art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003; e b) possível sanção penal. Em síntese, o Reclamante verbera que o indeferimento dos aludidos pedidos ensejará cerceamento de defesa, motivo pelo qual pugna, liminarmente “Recebimento e conhecimento da presente reclamação, com deferimento de liminar para se acautelar a produção da prova requerida, qual seja, juntada do Laudo Papiloscópico referente à apreensão da balança de precisão, bem como do Laudo Toxicológico, suspendendo a marcha processual até a juntada de referida diligência, haja vista que está na iminência de apresentação de alegações finais”. É o breve relatório. Decido. Não obstante os judiciosos argumentos iniciais, o presente incidente processual não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Nos termos da norma do art. 232 do RITJDFT, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” O referido manejo processual deve se apresentado em até cinco dias da ciência do ato processual cominado de irregular (inteligência do art. 233 do RITJDFT). Com efeito, o prazo do incidente escolhido é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico a sua inadmissibilidade, cabendo ao relator indeferir de plano a inicial, nos termos da noma do art. 234, parágrafo único, do RITJDFT, “in verbis”: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. No caso concreto, a decisão que indeferiu os pedidos da Defesa foi proferida em 4/12/2023 (segunda-feira), na ata de audiência, o interessado tomou ciência no mesmo dia, e, contados os 5 (cinco) dias, encerrou o prazo em 11/12/2023 (segunda-feira). Entretanto, o presente incidente foi apresentado em 28/12/2023, sendo, pois, intempestivo. Forte nessas considerações, indefiro a petição inicial, com fulcro na norma do parágrafo único do art. 234 do RITJDT. Retifique-se a autuação para nomear o feito como RECLAMAÇÃO CRIMINAL. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. I. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA